Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LEI N.o 5.175/2013. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO PAGAMENTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO À LRF NÃO OCORRIDA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não há vícios no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.